Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714558-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RONILDO ALVES DE MORAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília contra decisão de indeferimento da expedição de ofício às operadoras de Previdência Privada (Brasilprev Seguros e Previdência, Bradesco Vida e Previdência, Itaú Vida e Previdência, Caixa Vida e Previdência, MetLife Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência, BTG Pactual Vida e Previdência, XP Vida e Previdência) para localizar eventual saldo de previdência privada em nome da parte executada (processo n. 0739753-50.2020 - 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente requer a expedição de ofícios às instituições listadas no ID 190095706, com o objetivo de localizar "eventual saldo de Previdência Privada" em nome da parte executada. Como cediço, é dever da parte exequente empreender todas as diligências necessárias para a localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos. No caso, a parte nada juntou a demonstrar, ainda que de forma indiciária, que a executada possua plano de previdência privada perante as aludidas instituições. Para além disso, nos termos da jurisprudência do Tribunal, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar, o que ressalta a inutilidade da medida (TJ-DF 07333454620208070000 DF 0733345-46.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2021). Posto isso, indefiro o pedido de ID 190095706. Quanto ao mais, o curso da execução permanecerá suspenso (ID 177762688). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP).Publique-se. A parte agravante sustenta que: (a) a informação acerca da existência de plano de previdência privada é protegida por sigilo fiscal, de sorte que necessária a intervenção judicial; (b) “o saldo de um fundo de previdência privada deve ser considerado impenhorável, desde que o devedor realize saques para a subsistência da família, ostentando o plano uma característica alimentar. Por outro lado, quanto àquela Previdência Privada que está sendo utilizada como aplicação financeira, a jurisprudência tem admitido a penhora”; (c) a jurisprudência do TJDFT tem admitido a medida. Assevera que o perigo de dano estaria configurado, uma vez que “o processo tramita desde 2020 e ainda não se conseguiu penhorar bens capazes de solver o débito”. Pede (liminar e mérito) a determinação de expedição de ofício às instituições de previdência privada, nos moldes postulados na origem. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da expedição de ofício às operadoras de previdência privada, para a localização de eventual saldo da parte devedora. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em dezembro de 2020. Desde então, foram realizadas as seguintes diligências à localização de bens da parte devedora: (a) consultas ao Sisbajud e Renajud; (b) consulta do Infojud; (c) consulta ao sistema Sniper. Não foram localizados ativos passíveis de constrição. E a parte executada, embora tenha comparecido aos autos para apresentar defesa, não ofertou qualquer proposta com vistas a saldar o débito. Nesse panorama, conquanto seja ônus da parte exequente a indicação de bens da parte executada, não existe óbice à provocação do Poder Judiciário para obtenção de dados não acessíveis ao particular, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade. A matéria não é inédita nesta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CNSEG CABIMENTO. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. 3. Na análise do caso concreto, ao mesmo tempo que o exequente tentou satisfazer o crédito por meio de diversos atos executivos, com todas as diligências infrutíferas, não foi observado qualquer esforço do agravado em satisfazer o débito, ficando, então, demonstrada a adequação do requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), ao princípios da cooperação e da razoabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828177, 07370288620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de raciocínio: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1686395, Relator: Des Arnoldo Camanho, DJE: 26/4/2023; 6a Turma Cível, acórdão 1815570, Relator Desa Vera Andrighi, DJe 07.03.2024. Conquanto não se desconheça o precedente desta Turma, invocado pelo e. Juízo de origem na decisão ora revista, destaca-se que, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística (EREsp 1.121.719/SP). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. PENHORA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. O saldo existente em fundo de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária, de modo que a penhora só é permitida se as contribuições forem utilizadas para investimento financeiro. 2. A possibilidade de penhora depende da análise de cada caso, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que enseja o raciocínio de que a expedição de ofício à SUSEP é primordial, a fim de que seja informado sobre a existência da conta e sua movimentação. 3. Recurso provido. (Acórdão 1829809, 07474060420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. PESQUISA DE VALORES APLICADOS EM ATIVOS FINANCEIROS E PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Conforme firmado pelo STJ: "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística." 2. Não encontrados valores e bens da devedora passíveis de serem excutidos após frustradas as diligências ordinárias, é admitida a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, para pesquisa de valores aplicados em ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome da executada, na medida em que referidas informações não são disponíveis para consulta direta pelo agravante. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1725068, 07143897420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, nesse contexto, nos termos requeridos pelo agravante, mostra-se viável (e razoável) a expedição de ofício às operadoras de Previdência Privada indicadas, para o fim de localização de bens do devedor, sem prejuízo da análise, no caso concreto, da penhorabilidade (ou não) dos valores eventualmente localizados. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação de tutela. Determinada a expedição de ofício às instituições de previdência privada indicadas pelo agravante, cujas ulteriores providências ficarão ao encargo do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator